Tribunal: TJES
Processo: 5009975-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009975-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CAMILA ZOLINA DAROS DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c tutela de urgência c/ indenização por danos morais e materiais, na qual narra a parte autora que, em razão de inadimplência junto ao banco promovido, este sem autorização tanto do promovente quanto sem amparo legal, reteve, no dia 25/03/20222, e mantém retido até a propositura da presente ação o valor de R$ 4.358,79 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) provenientes de depósito de pagamento de salário a Autora. Motivo pelo qual, pugna por: a) concessão de tutela para que seja determinado a suspensão da retenção do salário depositado em conta da Autora, durante todo o processo, e a devolução imediata do valor de R$ 4.358,79; b) declaração de ilegalidade dos descontos e restituição do valor de R$ 4.358,79 (quatro mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos); c) Inversão do ônus da prova; d) Indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00.

.

A parte recorrente, ora requerida, em sede de contestação,
alega que os descontos efetuados referem-se a débitos existentes e que a amortização de dívida realizada é prevista contratualmente e se deu pela inadimplência e diante disso requer a improcedência dos pedidos constantes na inicial.

Em sede de

sentença (ID 3869741) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, confirmo a liminar a seu tempo proferida e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida a pagar a autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente, a contar do arbitramento e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;
DECLARO
a perda do objeto em relação aos danos materiais, uma vez que os valores bloqueados, indevidamente, já foram devolvidos de forma integral;
DETERMINO
a manutenção do depósito (
ID 13738640)
, até o trânsito em julgado da presente ação, para posterior deliberação.
Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3869743),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3869749). Na ocasião, a Recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário e indenização por danos morais e materiais em virtude do Requerido ter retido todo o salário da parte autora para pagamento de empréstimo em atraso.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença (ID 3551711).

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de ofensas e ameaças.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Imperioso destacar, que a parte autora comprovou o desconto abusivo através da juntada do extrato bancário (Id. 13164211) que comprova o débito sob a rubrica “Pgto CDC Empr Eletrônico” no valor total recebido pela Requerente em sua conta salário naquela data. Logo, restou devidamente demonstrado o abuso do direito do credor na retenção dos rendimentos do devedor em percentual que supera o legal, pois tal medida viola irrestritamente a dignidade humana ao impedir que o consumidor utilize seus rendimentos mensais e, assim, garanta o mínimo para sua subsistência.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do
do recurso interposto e, no mérito, negar provimento, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)